Tribunal: TJMT
Processo: 1026404-83.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026404-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 482.334.801-00 (AGRAVADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), JULIANA BORGES DE SOUZA - CPF: 051.315.441-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO CAPIVASERTIBE (TRUQAP®). NEGATIVA FUNDADA EM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. PERTINÊNCIA CLÍNICA E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA OPERADORA. REGISTRO NA ANVISA. COBERTURA DEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse o fornecimento do medicamento Capivasertibe (TRUQAP® 200 mg), prescrito para tratamento de carcinoma ductal infiltrante de mama com metástase óssea e mutação no gene AKT1, sob pena de multa diária.

2.

A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, por inexistência de enquadramento do tratamento na Diretriz de Utilização nº 64 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, caráter taxativo do rol, inexistência de urgência e risco de desequilíbrio econômico-financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento prescrito, apesar de sua ausência de enquadramento na Diretriz de Utilização nº 64 do Rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. A documentação médica demonstra a probabilidade do direito e a necessidade do tratamento indicado pelo médico assistente.

5. A Lei nº 14.454/2022 estabelece que a ausência de tratamento no Rol da ANS não constitui fundamento suficiente para negativa de cobertura quando houver comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendação por órgãos técnicos qualificados.

3.

O parecer técnico elaborado pela própria operadora reconheceu que a mutação AKT1 identificada na paciente é compatível com a indicação regulatória do Capivasertibe associado ao Fulvestranto e não afastou a pertinência clínica do tratamento, restringindo a negativa a critérios administrativos de cobertura.

4.

A operadora não pode substituir o médico assistente na definição da terapêutica mais adequada ao paciente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o plano de saúde delimite as doenças cobertas, mas não o procedimento indicado para o tratamento da enfermidade coberta.

5.

O perigo de dano está caracterizado pela natureza progressiva da doença oncológica metastática e pelo risco de perda da oportunidade terapêutica, circunstâncias que justificam a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de enquadramento do tratamento na Diretriz de Utilização do Rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura quando demonstradas a eficácia do tratamento, a pertinência clínica e os requisitos previstos no art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998. 2. Reconhecida a probabilidade do direito e o perigo de dano em tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento pela operadora do plano de saúde."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STJ, AgInt no REsp nº 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 06.05.2019; STJ, REsp nº 2.038.333/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1018487-52.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2022; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1005668-48.2020.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais nº 1028322-96.2026.8.11.0041, deferiu tutela de urgência determinando que a agravante autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o fornecimento do medicamento Capivasertibe (TRUQAP® 200mg), conforme prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

Sustenta, em síntese, que o medicamento Capivasertibe não possui previsão para o tratamento de câncer de mama conforme a Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente na data do pedido; que o Rol da ANS tem caráter taxativo, conforme fixado pelo STF no julgamento da ADI 7.265; que não foi demonstrada urgência ou emergência que justifique a antecipação da tutela; e que a decisão recorrida implica grave desequilíbrio econômico-financeiro da operadora.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O agravo apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal limita-se à verificação da presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou à agravante o fornecimento do medicamento Capivasertibe (TRUQAP® 200mg), prescrito à agravada, em face da alegação de ausência de cobertura contratual e de não enquadramento nos critérios da Diretriz de Utilização nº 64 da ANS.

A agravante negou a cobertura administrativa do tratamento, com fundamento na ausência cobertura contratual e não enquadramento do medicamento nos critérios da DUT nº 64 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise deve ser feita em cognição sumária, sem esgotamento do contraditório, tendo em vista a urgência da medida.

Conforme laudos que instruem a inicial na origem, a agravada é portadora de carcinoma ductal infiltrante de mama com metástase óssea difusa e mutação molecular no gene AKT1 (c.49G>A; p.Glu17Lys/E17K), com VAF de 38%, confirmada por painel somático. Após progressão da doença durante tratamento anterior com Ribociclibe associado a Anastrozol, o médico oncologista assistente prescreveu o uso de Capivasertibe (TRUQAP® 200mg), em regime intermitente de quatro dias de uso e três dias de pausa, em associação ao Fulvestranto.

O medicamento Capivasertibe não está listado nominalmente na DUT 64 do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Contudo, a Lei nº 14.454/2022 acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 10 da Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que a ausência do tratamento no Rol da ANS não pode ser, por si só, fundamento exclusivo para a recusa de cobertura, quando houver comprovação da eficácia baseada em evidências científicas, recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde.

No caso concreto, merece especial destaque que o próprio Parecer Técnico-Administrativo de Auditoria Médica da Unimed Cuiabá elaborado pelo Dr. Marcelo Sepulveda M. Faria (CRM-MT 3418), em 05/05/2026 (ID 375267363), que reconheceu expressamente que o biomarcador AKT1 E17K identificado na paciente é "diretamente compatível com a indicação regulatória de capivasertibe + fulvestranto" e que o "parecer não sustenta negativa por ausência de pertinência clínica". O especialista oncológico consultado pela própria operadora, Dr. Leandro Brust (CRM-RS 22715), também reconheceu a "pertinência técnica" do tratamento, ressalvando tão somente a decisão administrativa da operadora de que, para fins de cobertura extra-DUT, a documentação apresentada estaria incompleta. A negativa da agravante, portanto, não se funda em qualquer contestação da adequação ou da necessidade clínica do medicamento, mas exclusivamente em critérios administrativos de cobertura, o que não é suficiente para afastar a obrigação de custeio à luz da Lei nº 14.454/2022.

A alegação da operadora não invalida a prescrição médica quando esta, como no caso dos autos, está lastreada em critérios técnicos precisos, respaldados por literatura científica e pela aprovação regulatória da ANVISA e FDA.

Nesse contexto, compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à operadora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica.

O perigo de dano é igualmente manifesto, pois a doença oncológica com metástase óssea difusa encontra-se em estágio avançado, com risco de progressão. Como reconhecido pelo próprio Parecer Técnico da agravante,
o tratamento oncológico sistêmico é, por natureza, tempo-sensível
. A idade avançada da paciente e a natureza metastática da enfermidade justificam a urgência da medida deferida na origem.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é abusiva a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde quanto a tratamento prescrito por profissional habilitado:

“
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
(...)”. (AgInt no REsp 1.765.668/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 06/05/2019)

Ao médico assistente, e não à operadora ou à regulação administrativa, incumbe a definição do tratamento mais adequado ao quadro clínico do paciente.

Nessa linha, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça acerca da obrigatoriedade de cobertura nesses casos:

[...] Havendo previsão de cobertura do medicamento - Rituximabe - no rol de ANS, conforme Anexo II, da Resolução Normativa n. 465/2021,
ainda que para finalidade diversa da prevista no ato normativo,
é indevida a negativa de cobertura pela operadora de saúde.

Recurso desprovido. (N.U 1018487-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

[...] PACIENTE COM CÂNCER - MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT) - ELEMENTO ORGANIZADOR DE PROCEDIMENTOS – RECUSA INDEVIDA – [...]
A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências. (STJ - REsp: 2038333 AM)

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.
[...] (N.U 1005668-48.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Diante do exposto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, impondo-se à operadora de saúde a continuidade do fornecimento do medicamento até a resolução definitiva da lide.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026